Tribunal: TJMT
Processo: 1035090-14.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035090-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO JULIO TOMAZ NETO - CPF: 038.523.671-90 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), RICARDO JULIO TOMAZ NETO - CPF: 038.523.671-90 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA
– DANO MORAL INEXISTENTE –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035090-14.2021.8.11.0041

APELANTES:
UNIMED
CUIABÁ e RICARDO JÚLIO THOMAZ

APELADOS
: OS MESMOS

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
UNIMED
CUIABÁ
e
RICARDO JÚLIO THOMAZ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c pedido de Dano Moral nº 1035090-14.2021.8.11.0041
,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, determinando que a empresa de saúde autorizar/custear as 20 (vinte) sessões de eletroconvulsoterapia, bem como não arbitrou dano moral ao caso em concreto. Por fim, fixou as custas e despesas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 192527729).

Em suas razões a empresa de saúde (Id. 192527731), argui preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide.

Verbera que as seções de eletroconvulsoterapia, não se encontram previstas no rol da ANS.

Assevera que há cláusula expressa em contrato, afastando a cobertura do procedimento em epígrafe.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, afastando a obrigatoriedade fixada.

Noutro norte o segundo apelante,
RICARDO JÚLIO THOMAZ
, em suas razões (Id. 192527730), pugna, em síntese, para que a empresa de saúde seja condenada em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a não autorização das sessões.

Contrarrazões no Id. 192527735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024